Tribunal: STF
Processo: ARE 1512263
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIARIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Comprovados mais de 35 anos de tempo de serviço e observado o cumprimento dos requisitos legais, o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da citação. 



    2. Não merece reparo a decisão agravada, porquanto além do autor não ter pleiteado a concessão de aposentadoria especial, não houve o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão na forma legal. 



    3. Agravo legal desprovido.” (e-doc. 28)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 201 da Constituição da República. Pleiteia a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial, sustentando ser “mais vantajosa dentro do quadro jurídico que envolve seu histórico”. Alude ao decidido pelo STF no RE nº 630.501/RS. Requer, ainda, a retroação do benefício à data do requerimento administrativo (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em que pesem as alegações do agravante, é de ser mantida a decisão agravada. 



    Por oportuno, reproduzo parte da explanação contida na decisão agravada: 



    Verifica-se que o segurado efetivamente trabalhou submetido ao agente insalubre ruído, de forma habitual e permanente, agente previsto no quadro anexo ao Decreto n.53.831/1964, item 1.1.6, e no anexo I do Decreto 83.080/1979, item 1.1.5, durante os seguintes períodos e em patamares acima dos limites estabelecidos nas normas pertinentes: 13.08.1985 a 23.06.1988, 16.11.1988 a 05.11.1991, 01.07.1976 a 09.02.1982 e 29.04.1995 a 07. 08.2006 (laudo pericial produzido no bojo dos autos - fls. 97/107,). 



    Em paralelo, cumpre consignar que o laudo pericial de fls. 97/107 atesta também o exercício de atividades insalubres no interregno compreendido entre 29.04.1995 a 07.08.2006, ocasião em que o autor exerceu afunção de soldador, com exposição habitual e permanente a agentes agressivos como fumos metálicos oriundos da queima de eletrodos. Assim, também este período deve ser enquadrado como especial.



     Por fim, cumpre apenas frisar que o lapso de 02.12.199] a 28.04.1995 já foi enquadrado como especial na seara administrativa (ls. 32/35). 



    DO CASO CONCRETO



     No caso em apreço, enquadrados e convertidos de tempo especial em comum os lapsos em questão, somados aos períodos incontroversos (fls. 32/35), perfaz a parte autora mais de 35 anos de tempo de serviço termos na da e planilha que ora determino ajuntada. 



    Desta forma, comprovados mais de 35 anos de tempo de serviço e observado o cumprimento dos requisitos legais, a parte autora faz jus ao beneficio de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição integral. 



    Cumpre deixar assente que o beneficio deverá ser calculado em conformidade com o art. 53, II c/c art. 29, 1 (redação dada pela Lei 9.876/1999), ambos da Lei 8.213/199], observadas as normas trazidas pelo art. 188 A e B do Decreto 3.048/99. 



    O termo inicial do beneficio deve ser fixado na data da citação, ocorrida em 19.04.2007 (fl. 59), vez que, somente com a propositura da presente demanda e sua devida instrução processual (em especial com a produção do laudo pericial no bojo dos autos -fis. 97/107), foi possível concluir-se pelo direito à concessão da aposentadoria pleiteada. 



    CONSECTÁRIOS 



    Sucumbente, deve o INSS arcar com os honorários advocatícios, que devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, consoante o parágrafo 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 



    (...)



    Com efeito, não merece reparo a decisão agravada, porquanto além do autor não ter pleiteado a concessão de aposentadoria especial, não houve o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão na forma legal. 



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO LEGAL. 



    É o voto.” (e-doc. 28; grifos acrescidos).



    4. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator